Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701027-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRE OLIVEIRA FEITOSA IMPETRANTE: ANGELO AGUIAR DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRE OLIVEIRA FEITOSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia. Na peça inicial (ID 80174695), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, em razão da suposta prática de crime em contexto de violência doméstica contra a mulher. Diz que foi fixada fiança pela autoridade policial e que não houve o pagamento por insuficiência de condições financeiras do paciente. Afirma que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Aponta violação ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega ser vedada a decretação ou manutenção da prisão preventiva fundada em gravidade abstrata presunções genéricas ou fórmulas padronizadas. Sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas na hipótese dos autos. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente e, posteriormente, no indeferimento do pedido de revogação da prisão, depreendendo-se, dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que lhe foi imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva no dia 27.12.2025. Formulado o pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelos seguintes fundamentos (ID 80174700): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de ALESSANDRE OLIVEIRA FEITOSA, preso preventivamente no bojo dos autos do IP n. 0721452-55.2025.8.07.0009, sob o argumento, em síntese, de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, desproporcionalidade da medida diante da pena em abstrato, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, bem como da existência de condições pessoais favoráveis. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. O pedido defensivo não merece acolhimento. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, encontrando-se devidamente fundamentada e permanecendo íntegros e atuais os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos informativos colhidos na fase policial revelam gravidade concreta da conduta, inserida em contexto de violência doméstica e familiar, com relatos consistentes de agressões físicas, ameaças, uso de força desproporcional e emprego de arma branca, além de histórico de comportamento agressivo reiterado. As declarações das vítimas e testemunhas mostram-se firmes, coerentes e harmônicas entre si, evidenciando risco real à integridade física e psicológica da vítima, bem como potencial de reiteração delitiva. Não procede a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade ou de risco atual. O modus operandi violento, aliado à escalada da agressividade e à pluralidade de condutas imputadas, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a proteção da vítima, finalidade expressamente contemplada pelo art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em hipóteses de violência doméstica, nas quais a tutela preventiva assume caráter prioritário. Também não prospera a tese de desproporcionalidade da custódia cautelar em razão da pena em abstrato. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, devendo sua legalidade ser aferida à luz da necessidade concreta da medida, o que se verifica no caso, diante da gravidade das circunstâncias fáticas e do risco evidenciado nos autos. As condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. No que tange à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, verifica-se que tais providências não se mostram adequadas nem suficientes diante das circunstâncias concretas do caso. Conforme consignado no Questionário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, regularmente preenchido pela vítima MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS SILVA, foram identificados múltiplos fatores relevantes de risco, tais como histórico de agressões físicas, comportamentos de controle e perseguição, ciúmes excessivos e uso abusivo de álcool e/ou drogas por parte do custodiado. A análise conjunta desses elementos permite classificar a situação como de risco grave, com potencial de evolução para cenário extremo, nos termos do protocolo oficial de gestão de risco, evidenciando que medidas menos gravosas não seriam capazes de neutralizar o perigo concreto, nem de assegurar, de forma eficaz, a integridade física e psicológica da vítima. Assim, a manutenção da segregação cautelar mostra-se necessária, adequada e proporcional, não havendo falar em substituição por cautelares diversas. Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na custódia cautelar, encontrando-se o feito em regular tramitação, com apuração de fatos graves e devidamente lastreados em elementos informativos idôneos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar de ALESSANDRE OLIVEIRA FEITOSA, por subsistirem os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação. Embora o impetrante não tenha colacionado a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, segundo a denúncia, após o início de uma discussão entre o paciente e o irmão da ofendida, ele passou a agredir fisicamente, desferindo-lhe um soco no nariz, causando sangramento, além de arremessar contra ela uma “perna manca”, apertar-lhe o pescoço com as mãos, em ato de enforcamento, e ainda lhe desferir um chute. A vítima conseguiu fugir, tendo sido perseguida a uma certa distância pelo paciente (ID 262240870, dos autos de origem). Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, haja a indevida reiteração da conduta e a prática de crime mais grave, como o feminicídio. In casu, considerando o grave contexto de violência doméstica, fica demonstrado que outras medidas cautelares não se mostram eficazes para a preservação da integridade e segurança da vítima. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que outra medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Por outro lado, ressalte-se que, embora arbitrada fiança pela autoridade policial, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia decretou a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e da insuficiência de medidas cautelares na hipótese, de forma que não se verifica ilegalidade na segregação. Por fim, ao contrário do que defende o impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado ameaça e vias de fato, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva. 3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 4. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva do paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1805755, 07549330720238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024 - g.n.) Ademais, a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, nos termos do artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator